Tribunal: TJBA
Processo: 8060231-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060231-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ÉLIO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVADO. RENÚNCIA DO EXCEDENTE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO JÁ ATINGIDAS PELA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA VIGENTE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n. 8060231-02.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos a seguir delineados.

Data registrada no sistema.